Tribunal: TJSP
Processo: 1059111-06.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Mandado de segurança. Procedimento administrativo instaurado para suspensão de CNH. Inadmissibilidade. Anterior acolhimento de recurso administrativo, com cancelamento da multa geradora do procedimento. Reexame necessário desprovido.